Tribunal: TJES
Processo: 0006954-15.2014.8.08.0021
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO Nº
0006954-15.2014.8.08.0021

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.264/2017) - ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006) - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino do Decreto Presidencial nº 9.264/2017 ao agravante, em razão da vedação expressa prevista no artigo 44, da Lei nº 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida. Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal.

Recurso a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Vitória, 27 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006954-15.2014.8.08.0021
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
0006954-15.2014.8.08.0021

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

AGRAVANTE
: RICARDO MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requer o agravante (id. 2130600) a reforma da decisão que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 9.264/2017, para que o magistrado analise os demais requisitos, inobstante a previsão do artigo 44, da Lei de Drogas.

Contrarrazões (id. 2130600), pelo improvimento do agravo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2381169), pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 12 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0006954-15.2014.8.08.0021

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

Ao analisar os autos (id. 2130600), verifica-se que o agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/06) nos autos da ação penal n° 0002555-74.2013.8.08.0021, sendo novamente condenado ao delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei de Drogas) nos autos da ação penal n° 0009075-74.2018.8.08.0021, a uma pena total de dezesseis (16) anos e três (3) meses de reclusão.

Observa-se, ainda, que ao requerer o benefício do indulto quanto ao crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006), referente a condenação proferida nos autos da ação penal n° 0002555-74.2013.8.08.0021, teve seu pedido indeferido pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual requer a reforma da decisão para sejam analisados os demais requisitos para a concessão do indulto, independentemente da previsão do artigo 44, da Lei de Drogas.

Para tanto, argumenta (id. 2130600) que o Decreto Presidencial nº 9.264/2017 foi declarado constitucional quando do julgamento da ADI 5.874 e que, embora referido ato normativo não inclua em seu bojo o artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, pelo qual foi condenado, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, na Reclamação 34850/RJ, ficou assentado que não há amparo constitucional para a vedação da concessão de indulto ao crime de associação para o tráfico.

Não obstante as alegações defensivas, o excelso Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874 foi reconhecida, tão somente, a amplitude do poder discricionário do Presidente da República para conceder indulto, não tendo a Corte Suprema, na ocasião, realizado peculiar exame dos delitos ligados ao tráfico de drogas, mencionados no artigo 44, da Lei 11.343/2006, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Indulto natalino. Associação para o tráfico. 3. O Decreto 9.246/2017, cuja inconstitucionalidade não foi proclamada no julgamento da ADI 5.874, não inclui em seu âmbito de incidência o crime de associação para o tráfico. A interpretação sistemática com o art. 44 da Lei 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida, impede a concessão do benefício ao recorrente. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 206581 AgR, Relator Min.
GILMAR MENDES
, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

No inteiro teor do voto citado acima, o em. Ministro Relator, ainda destacou explicitamente que:

[...] No julgamento da ADI 5.874, esta Corte não modificou seu entendimento quanto à constitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/2006, que proclama a impossibilidade de indulto ao crime de associação para o tráfico, umbilicalmente ligado ao crime de tráfico de drogas. Tampouco o Decreto 9.246/2017 faz menção a esse tipo penal.

[...]

Logo, deve prevalecer a conclusão da decisão ora agravada, no sentido de que não há direito de condenado pelo crime de associação para o tráfico ao indulto de Natal do Decreto 9.246/2017. [...]

É fato que o Decreto Presidencial nº 9.246/2017 não veda expressamente a concessão do indulto aos condenados pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

No entanto, referido impedimento decorre da expressa vedação prevista no artigo 44, da Lei de Drogas, cuja constitucionalidade se presume e que dispõe que: "
os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 °, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto
, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos
".

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão primeva que indeferiu o benefício ao ora agravante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
0006954-15.2014.8.08.0021

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.264/2017) - ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006) - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino do Decreto Presidencial nº 9.264/2017 ao agravante, em razão da vedação expressa prevista no artigo 44, da Lei nº 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida. Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal.

Recurso a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.